Tribunal: TJDFT
Processo: 0709434-82.2023.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SERASA LIMPA NOME. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os pressupostos da responsabilidade civil – ato ilícito, dano e nexo causal –, não foram demonstrados. Não há prova de que o cadastro do nome do consumidor na plataforma de negociação de dívidas tenha efetivamente trazido algum dano ou transtorno, motivo pelo qual não há que se falar em dever de indenizar. 1.1. A tentativa de negociação de dívida por meio da plataforma Serasa Limpa Nome, não gera, por si só, violação a direito da personalidade, de maneira que não há dever de indenizar por danos morais. Conquanto seja integrante de uma empresa privada de informação e gestão de banco de dados, a plataforma mencionada não se confunde propriamente com cadastro restritivo de crédito. Precedentes do TJDFT.
2. Considerando a inexistência de condenação e proveito econômico no presente caso, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor atualizado da causa, e não por equidade, como sustenta a autora. 2.1. A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa somente se dará de forma subsidiária nos processos em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não ocorreu no caso.
3. Recurso da ré conhecido e provido. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido.